Tribunal: TJDFT
Processo: 0745650-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745650-25.2021.8.07.0001 RECORRENTE: TAINA LOBO LESSA SANTOPIETRO RECORRIDO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. TUMULTO DE CANDIDATOS. FATO DE TERCEIRO CONFIGURADO. RESPONSABILIZAÇÃO DO ORGANIZADOR DO CERTAME AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A aplicação da teoria da perda de uma chance, para fins de responsabilização, tem sido admitida tão somente quando houver probabilidade séria, atual, real e concreta de êxito, o que não é o caso dos autos, pois não havia garantia de que a autora seria aprovada no certame. 2. Este Tribunal de Justiça considera que os cancelamentos e as alterações de datas de aplicação das provas são acontecimentos a que estão sujeitos os que se inscrevem em concurso público, sendo liberalidade do candidato concorrer a cargo público em localidade diversa da sua residência. O fato de o candidato residir em outro Estado e ter arcado com gastos extras para a realização da prova, posteriormente cancelada, não lhe assegura o ressarcimento, ante a possibilidade de a data da prova prevista em edital ser alterado. 3. O organizador do certame não pode ser responsabilizado pelo cancelamento da prova em razão de tumulto ocasionado por um grupo de candidatos, a evidenciar a ocorrência de fato de terceiro hábil a romper a relação de causalidade. 4. A ocorrência do dano moral depende de satisfatória demonstração, o que considero não ter ocorrido no caso concreto. 5. Apelação interposta pela Autora conhecida e não provida. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 943, todos do Código Civil, defendendo o direito à reparação dos danos materiais e morais por ela sofridos, em virtude do cancelamento e da alteração da data da prova do certame do qual estava participando. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados do TJMG e do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 927 e 943, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe a recorrente em relação ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 2.028.527/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 22/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005